Tribunal: TJSP
Processo: 1004367-19.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1004367-19.2016.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VALÉRIA REGINA DOMINGUES, RICARDO LINARES, MANOEL LINARES PETREL e LIDIA
MOTTA LINARES, são embargados ANTONIO MATARAZZO GEMBRINI e CASSIA REGINA
EUGENIO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1004367-19.2016.8.26.0704/50000 – São Paulo – VOTO No 45679 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004367-19.2016.8.26.0704/50000
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Monica Lima Pereira
Embargtes: Valéria Regina Domingues, Ricardo Linares, Manoel Linares Petrel e Lidia
Motta Linares
Embargdos: Antonio Matarazzo Gembrini e Cassia Regina Eugenio
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.679
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALÉRIA REGINA DOMINGUES LINARES, RICARDO LINARES, LIDIA
MOTTA LINARES e MANOEL LINARES PETREL frente a acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação, com observação, interposto
nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança proposta por
ANTONIO MATARAZZO GEMBRINI e CÁSSIA REGINA EUGÊNIO,
seguida de reconvenção proposta por Valéria e Ricardo.
Aduzem os embargantes que houve contradição no
julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu que o locador tem o
dever de entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1004367-19.2016.8.26.0704/50000 – São Paulo – VOTO No 45679 - 3 -
destina, manteve a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis.
Afirmam que foi comprovado o descumprimento do contrato por parte dos
autores e a inércia em responder às solicitações para solucionarem os
problemas observados na casa. Por fim, sustentam que os autores não
comprovaram a inexistência dos danos no imóvel.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se
evidenciando que os argumentos expostos pelos embargantes não visam
buscar esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à
revisão do que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao
recurso, o que se mostra inadmissível.
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma
Julgadora, com amparo em elementos de convicção expressamente
indicados, apresentou as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto,
adequada exposição a respeito dos pontos relevantes, de forma
suficiente para o correto entendimento do que se decidiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1004367-19.2016.8.26.0704/50000 – São Paulo – VOTO No 45679 - 4 -
Ao contrário do que afirmam os embargantes, não houve o
reconhecimento do inadimplemento do contrato por parte dos
demandantes. O acórdão deixou bem claro que, embora seja dever do
locador entregar o imóvel em condições de habitabilidade e que o
descumprimento dessa obrigação permite a resolução do contrato, a
apuração desse fato dependia da propositura de ação específica por
parte dos locatários, o que não ocorreu.
Constou expressamente no julgado que os embargantes
assumiram o risco de não realizar a vistoria do imóvel e optaram pela
continuidade do contrato, desfrutando do bem, de modo que o locador
tem direito ao recebimento dos aluguéis e encargos respectivos.
E a contradição que justifica os embargos de declaração é
aquela decorrente da existência, no texto do acórdão, de expressões
com sentidos contrários, de modo a impossibilitar que se tenha
conhecimento do seu exato sentido, gerando dúvida. Isso efetivamente
não ocorre na situação em exame, em que se percebe a inteira coerência
do conteúdo do julgado.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
pronunciamento abordado todas as questões pertinentes ao tema e
exaurido plenamente a matéria relevante, de forma coerente e
suficientemente fundamentada, sem a ocorrência de violação a quaisquer
dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1004367-19.2016.8.26.0704/50000 – São Paulo – VOTO No 45679 - 5 -
ANTONIO RIGOLIN
Relator